Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004580-44.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Guarda, Regulamentação de Visitas, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA AQUINO CASTRILLO - CPF: 004.807.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL, JUGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – CONFLITO PROCEDENTE. “Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1004580-44.2021.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma comarca, relativamente à ação de “
Regulamentação de Guarda e Visitas
” (Proc. no 1048408-35.2019.8.11.0041), ajuizada por Daniel Mello dos Santos contra Andrea Aquino Castrillo, onde o autor/genitor busca a guarda compartilhada dos filhos André Castrillo Neto (13 anos) e Maria Luisa Mello Castrillo (7 anos), bem como a regulação do direito de visita, em finais de semanas alternados, alternando-se, ainda, as datas festivas (cf. Id. no 80208495 - pág. 12).

A MMa. Juíza da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, a quem a inicial da ação foi originariamente distribuída, declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar por entender que “
as medidas protetivas deferidas em favor da genitora dos infantes podem interferir no deslinde processual, sendo necessário o seu processamento naquela Vara
” (cf. Id. no 80208490).

O MM. Juiz da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Cuiabá/MT, por sua vez, declarou a incompetência daquele Juízo para processar
e julgar a ação de guarda, pois, a seu ver,
“a Medida Protetiva no 1000439- 84.2020.8.11.0042 foi distribuída (...) aos 09/12/2020, enquanto a ação em comento foi distribuída ao Juízo da 2a Vara Especializada em Família e Sucessões no dia 25/10/2019, sendo, portanto, esta ação anterior à medida protetiva, o que torna este juízo (isto é, da Violência Domestica) incompetente para processar e julgar o feito
,
haja vista não guardar qualquer correlação com a prática de violência doméstica familiar noticiada meses depois na ação de medida protetiva
”, e, por isso, suscitou este conflito negativo de competência
(cf. Id. no 80208489).

A
decisão de Id. no 80652491 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitado, isto é, o da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

A MMa. Juíza suscitada não prestou informações.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer pela procedência do conflito, pois, segundo opina, “
é possível identificar que a ação de cunho familiar que visa ao melhor interesse das crianças envolvidas foi proposta em 25 de outubro de 2019, tendo como causa de pedir a separação de fato das partes, de forma que não decorre de eventual situação de violência doméstica constatada em âmbito familiar contra a mulher passível de ensejar a aplicação da legislação específica,
(...)
, mormente considerando que a demanda apontada em que foram deferidas as medidas protetivas somente foi proposta em 09 de dezembro de 2020
”
(cf. Id. no 83057975).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Segundo orientação da jurisprudência do eg. STJ, “
para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/
MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

Então, apesar do entendimento de que as varas especializadas de violência doméstica e familiar atraem a competência de outras ações, é certo que tal atração decorre da existência de práticas de violência doméstica e familiar envolvendo as mesmas partes e que tal situação de violência seja atual ou, no mínimo, que o processamento da respectiva medida ainda esteja em curso.

No caso, ajuizamento e distribuição da ação de guarda (Proc. no 1048408-35.2019.8.11.0041) ao Juízo Suscitado, isto é, da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, ocorreu, ao menos, mais de um ano antes da distribuição da Medida Protetiva (Proc. no 1000439-84.2021.8.11.0041) perante o Juízo Suscitante, ou seja, da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Cuiabá, circunstância esta que, por si só, já
justificaria a permanência do feito sob os cuidados do Juízo da Vara de Família (LMP, art. 14-A, §2o); além disso, a discussão travada nos autos da ação de guarda
não possui nenhuma ligação à eventual situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, não sendo mencionada pela ré
Andrea Castrillo nada nesse sentido no curso daquele feito, não há óbice à pretensão do autor Daniel dos Santos baseado na alegação de comportamento violento deste, na verdade, em sede de contestação, ela expressou ser favorável à regulamentação da visita, dizendo que “
sempre incentivou o pai a conviver com os filhos
”, sendo o “
mais puro consenso por parte da requerida que o pai esteja com os filhos e tenha também a obrigação de cuidar
” (cf. Id. no 80208495 – pág. 46/58), e, mais tarde, mesmo após a propositura
da Medida Protetiva, nenhuma de suas manifestações trouxe ressalva quanto a esse ponto ou acrescentou à discussão relato de episódio de violência (cf. Id. no
80208495 – pág. 227).

Logo, como a ação de guarda tem natureza estritamente civil, tendo sido distribuída a inicial antes do surgimento do requerimento de medidas protetivas previstas na LMP, e não havendo nada que indique que a lide envolva situação atual de violência doméstica e familiar praticada contra a parte ré, não há nada que justifique a remessa do feito ao Juízo da Violência Doméstica, sendo evidente a competência do Juízo da Família e Sucessão.

Destaco, nesse sentido, em hipóteses semelhantes a esta, os seguintes precedentes deste eg. TJMT:

“EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (...)
.
Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.”
(TJMT - SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - CC 96230/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, julgado em 03/09/2015, publicado no DJE 10/09/2015)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, DA LEI No 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação de regulamentação de visita e ausente a medida protetiva de urgência, com procedimento da Lei no 11.340/2006, tampouco distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e Sucessões.” (TJMT - SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - CC 1011438-33.2017.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)

“EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – AUSÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA EM RAZÃO DE ARQUIVAMENTO E AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE VIOLÊNCIA POSTERIOR AO ARQUIVAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
É competente para processar e julgar a Ação de Execução de Alimentos, o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, ante a ausência de violência doméstica, eis que a Medida Protetiva foi arquivada, e, após isso, inexistiu reiteração da conduta violenta (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC 1009286-75.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Pelo exposto, julgo procedente o conflito de competência, assentando a competência do Juízo da
2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar a ação de “
Regulamentação de Guarda e Visitas
”, autuada sob o no 1048408-35.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021